Tribunal: CARF
Processo: 10384.722336/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722336/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.245 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2021
Recorrente
MATHIAS OLYMPIO PIRES DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DECADÊNCIA.
ITR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
O ITR está sujeito ao lançamento por homologação, sendo que o prazo
quinquenal legalmente previsto para revisão do valor do ITR apurado e
recolhido, integralmente ou de forma parcelada, pelo contribuinte, dentro do
próprio exercício de referência do imposto, inicia-se na data da ocorrência do
respectivo fato gerador.
Comprovado nos autos o pagamento antecipado de ITR relativo ao respectivo
exercício, impõe-se o reconhecimento de advento de decadência com espeque
na regra especial do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, vez que, na
espécie, o lançamento constituiu-se após o transcurso de cinco anos contados
da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o crédito tributário lançado, uma vez que
atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722336/2014-27
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722336/2014-27

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada pela autoridade tributária em face
ao contribuinte acima identificado, referente ao imposto sobre a propriedade territorial rural
(ITR), exercício 2009, no valor de R$ 9.949,30, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autoridade tributária efetuou a glosa da área de pastagens, por ausência de
comprovação, e arbitrou o valor da terra nua, pela não apresentação de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT.
Ciência do lançamento em 19/8/2014, fls. 12.
Impugnação (fls. 13 a 22)
O contribuinte formalizou impugnação em 18/09/2014, em que discordou do
arbitramento do VTN irreal, conforme laudo de avaliação anexado aos autos (fls. 25 a 59), que
apontou ainda a existência de áreas isentas de reserva legal e mata nativa, além de atividade
extrativista, pecuária e de culturas de subsistência.
Acórdão 03-082.198 (fls. 75 a 82)
A autoridade julgadora de primeira instância sublinhou a impossibilidade de
retificação da declaração por perda da espontaneidade com o início do procedimento fiscal. E
enfatizou que, mesmo que possível, o contribuinte deveria haver comprovado o erro de fato com
a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), tempestivo, em que constassem as áreas,
e a averbação da área de reserva legal a margem da matrícula do imóvel.
Rejeitou o incremento da área de produtos vegetais e da área de exploração
extrativa e a diminuição da área de pastagens por ausência de documentação comprobatória.
Ao final, não acatou o VTN apresentado no laudo técnico por este não atender os
requisitos essenciais da ABNT para um laudo com grau de fundamentação e precisão II, não
demonstrando o valor fundiário do imóvel que justificasse um VTN/ha abaixo daquele arbitrado
pela fiscalização com base no SIPT.
Ciência da decisão de primeira instância em 21/11/2018, fls. 86.
Recurso Voluntário (fls. 89 a 91)
O contribuinte interpôs o recurso voluntário em 20/12/2018 e argumentou contra a
perda da espontaneidade: “como é possível tolher do contribuinte seu direito de defesa, sem
antes dar-lhe a oportunidade de se manifestar sobre os fatos, sem que haja uma citação para
apresentar contestação”.
Citou a preterição da defesa e solicitou a desconsideração do lançamento por ter
se manifestado contra a glosa logo no primeiro momento em que tomou ciência do ato, tendo
carreado aos autos todas as provas que compõem o processo.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722336/2014-27

Resolução 2402-000.843 (fls. 110 a 113)
Este Colegiado converteu o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora anexasse a tela do extrato do SIPT a que faz alusão a notificação de lançamento.
A unidade preparadora carreou aos autos as telas de fls. 117 e 118.
Despacho de 4/12/2020 (fls. 122 e 123)
Este Relator reencaminhou os autos à unidade preparadora para que esta atestasse
a existência de pagamento antecipado do imposto apurado na declaração do exercício 2009,
tendo a providência sido atendida com a informação fiscal de fls. 126/127.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento por
atender as demais formalidades legais.
O Termo de Intimação Fiscal no 03301/00046/2014, o primeiro ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária
de que trata o inc. I do art. 7o do Decreto no 70.235/72, foi lavrado em 19/5/2014.
A declaração do ITR, exercício 2009, está ausente dos autos, mas o demonstrativo
de apuração do imposto devido na notificação de lançamento evidencia a apuração de R$ 127,50.
Como o fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
rural em 1o de janeiro, conforme o art. 1o da Lei no 9.393/961, houve a devolução do processo à
unidade preparadora para atestar a ocorrência ou não de recolhimento antecipado do ITR devido
e apurado, elemento indispensável na decisão de qual regra de contagem do prazo decadencial
seria adotada, nos termos da Súmula no 555 do Superior Tribunal de Justiça.
A autoridade tributária na unidade preparadora atestou o recolhimento do ITR em
21/5/2013, acrescido de multa e juros de mora, vide informação fiscal de fls. 127:
Em atenção ao despacho de 04/12/2020 exarado pelo egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais no âmbito da resolução retro identificada, informo que o
recolhimento do ITR 2009 referente ao NIRF 5.306.656-1 foi localizado no respectivo
sistema e seu extrato anexado ao processo à folha 126.
Informo ainda que o pagamento se deu na data de 21/05/2013, conforme destacado no
documento.

1 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.245 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722336/2014-27

Trata-se de pagamento espontâneo, anterior à intimação dirigida ao contribuinte, a
exigir a aplicação da regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional para contagem do
prazo decadencial.
Assim, em face ao recolhimento antecipado, deve ser reconhecida a decadência do
crédito constituído em 19/8/2014 referente ao exercício 2009, cujo termo ocorreu em 1/1/2014,
considerando prejudicada a análise da matéria meritória.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer a
decadência do crédito tributário constituído.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital